Tribunal: TJDFT
Processo: 0718466-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718466-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCHES &amp; FONTINELLE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução fiscal (R$ 66.537,75), rejeitou a exceção de pré-executividade e a garantia por ele ofertada (debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce). O agravante alega, em síntese, que: 1) as Certidões da Dívida Ativa que embasam a execução fiscal não indicam a maneira de calcular os juros de mora, violando o art. 202, II, do CTN; 2) além da multa moratória, estão sendo cobrados juros dessa mesma natureza, o que configura bis in idem; 3) a multa aplicada tem caráter confiscatório; 4) à luz dos princípios da boa-fé processual e da menor onerosidade, bem como da flexibilidade da norma constante no art. 11, inciso II, da Lei 6.830/1980 – que permite a penhora de título de crédito que tenha cotação na bolsa – devem ser aceitas as debêntures ofertadas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, requer seja aceito, como garantia, o lote de debêntures avaliadas em R$ 900.404,04. Sem razão, inicialmente, a agravante. Embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. E, no caso, entendo que a agravante busca antecipar a tutela recursal a fim de que seja acolhida a sua exceção de pré-executividade ou, ao menos, aceita a oferta das debêntures em garantia da execução fiscal. Todavia, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, consta das Certidões da Dívida Ativa a maneira de calcular os juros de mora, conforme campo “F” e menção à Lei Complementar Distrital 435/2001 (que trata da atualização monetária, multa e juros sobre os tributos da competência do Distrito Federal), sendo o que basta para o atendimento ao disposto no art. 202, II, do CTN. Nesse sentido: “(...) III. A CDA que aparelha a ação executiva contempla todos os requisitos legais exigidos (Código Tributário, art. 202 e Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o). Desse modo, a arguida ilegalidade do título executivo e a desproporcionalidade da multa aplicada não são merecedoras de análise perfunctória na presente via. IV. No mais, há indicação do dispositivo legal que fundamenta a incidência dos juros e correção monetária. Convém esclarecer que, por se tratar de encargos legalmente previstos, é suficiente a menção do normativo, pois, os percentuais e os termos inicial e final são estabelecidos pela própria regra autorizadora. (...)” (Acórdão 1778109, 07287907820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Ao contrário do que afirma o agravante, todos os requisitos se encontram presentes na Certidão de Dívida Ativa. 2. Em relação à incidência dos juros e correção monetária, as CDAs trazem na coluna "F" os termos iniciais de incidência, havendo, ainda, expressa indicação da Lei Complementar n. 435/2001, que dispõe sobre a forma de cobrança de tais encargos. (...)” (Acórdão 1625917, 07239973320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, a incidência de juros e multa não configura bis in idem, por terem naturezas distintas, e a multa aplicada (10%, conforme campo “D”) não pode ser considerada confiscatória. Confira-se: “(...) 4. Ademais, em relação à tese de bis in idem pela cobrança simultânea de juros moratórios e multa de mora, o entendimento do c. STJ é no sentido da "possibilidade de cumulação dos juros de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos possuem natureza diversa (artigo 161, do CTN): A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso" (EDcl no AgInt no AREsp n. 948.395/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019). 5. Ainda, no que diz respeito à alegação de caráter confiscatório da multa, os valores cobrados a título de multa tributária estão discriminados nas CDA's e equivalem a 10% (dez porcento) do valor principal, o que não configura o caráter confiscatório, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%." (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). (...)” (Acórdão 1739401, 07172243520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a oferta de bens em garantia da execução (no caso, debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce) depende da aceitação do credor, o que, no caso, não ocorreu, tendo o Distrito Federal as recusado expressamente por não observarem a ordem legal e a agravante não ter comprovado a alegada onerosidade excessiva (ID 181583774 do processo originário). No mesmo sentido: “(...) 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. (...)” (Acórdão 1807059, 07473982720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator